Tribunal: TJMT
Processo: 1027650-18.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027650-18.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (EMBARGADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON - CPF: 070.419.208-01 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (EMBARGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (EMBARGANTE), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON - CPF: 070.419.208-01 (EMBARGANTE), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO APRESENTADO PELA
AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO APRESENTADO PELAS RÉS DESPROVIDO.

UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA TRANSCRIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA,
SUCUMBÊNCIA E VALORAÇÃO DAS PROVAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.
RECURSO APRESENTADO PELA
AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO APRESENTADO PELAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação interposto em Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios. Sustenta-se, de um lado, a existência de erro material e contradição pela menção a pedidos não constantes na petição inicial, com requerimento de retificação do julgado, revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte adversa e afastamento da sucumbência recíproca. De outro lado, alegam-se obscuridade e contradição quanto à análise de suposto acordo verbal de redução de valores locatícios durante a pandemia, bem como omissão na valoração de provas testemunhais e documentais que comprovariam pagamentos parciais realizados em decorrência do pacto informal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) reconhecer erro material na menção a pedidos não constantes na petição inicial; (
ii
) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à gratuidade da justiça e à distribuição da sucumbência; (
iii
) analisar suposta omissão e contradição na valoração das provas relativas ao alegado acordo verbal e pagamentos parciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatada a existência de erro material no acórdão ao mencionar pedidos de restituição em dobro, cancelamento contratual e indenização por danos morais que não constam na petição inicial, o que autoriza sua retificação com base no art. 1.022, III, do CPC.

4.
O pedido de afastamento da sucumbência recíproca busca rediscutir matéria já apreciada no mérito, sendo incabível na via dos embargos de declaração, conforme entendimento pacificado.

5.
Inexiste omissão na análise da gratuidade de justiça, uma vez que houve apreciação dos documentos e reconhecimento da presunção relativa das declarações, nos termos do art. 99, § 3º do CPC.

6.
A alegação de omissão ou contradição na valoração das provas testemunhais e documentais não procede, pois o acórdão fundamentou que os elementos apresentados não demonstram prova inequívoca de novação ou acordo de redução do valor locatício, exercendo-se o livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso apresentado pela autora parcialmente provido. Recurso apresentado pelas rés desprovido
.

Tese de julgamento:

1.
É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inclusão de novos pedidos, salvo para correção de vícios formais da decisão.

3.
A apreciação das provas pelo julgador se insere no âmbito do livre convencimento motivado, não configurando omissão ou contradição a simples divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I a III, parágrafo único; art. 99, § 3º; art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Embargos de Declaração Cível n. 00022248320248040000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 18.08.2024; TJ-MT, N.U 0001284-13.2000.8.11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1027650-18.2020.8.11.0003

JUDY TEREZINHA CERQUEIRA
,
CAIA AIDAR PITON (LUIZ CARLOS PITON FILHO) e ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON’

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata
-se de
dois
Embargos de Declaração
o
p
ostos por
JUDY TEREZINHA CERQUEIRA, CAIA AIDAR PITON (LUIZ CARLOS PITON FILHO) e ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON, em face do acórdão que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível, nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios.

Para tanto,
a embargante Judy Terezinha Cerqueira alega a existência de erro material e contradição no aresto, ao constar alguns pedidos que não foram formulados na inicial. Por isso, requer que seja retificado o julgado neste ponto, bem como que seja revogado o pedido de justiça gratuita aos embargados e, ainda, que seja afastado o ônus de sucumbência recíproca.

Por sua vez, o
s embargantes
Caia Aidar
Piton
e
Iscilla
Christina Vietti Aidar
Piton
, sustentam, em síntese, a existência de vícios de contradição e obscuridade na análise das provas relativas ao alegado acordo verbal firmado durante a pandemia para redução dos valores locatícios e dos pagamentos parciais supostamente efetuados em cumprimento ao pacto informal e, ainda, que o v. acórdão não se manifestou de maneira clara sobre os depoimentos testemunhais constantes nos autos que corroborariam suas alegações.

Por fim, pleiteiam o reconhecimento do acordo; reconhecimento da competência do juízo da recuperação judicial e de que a omissão é da locadora, o que justificaria a improcedência da ação de despejo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, de fato, ao examinar o teor da petição inicial constata-se que não foram formulados pedidos relativos à restituição em dobro de valores, cancelamento de contrato de origem diversa, bem como indenização por danos morais.

Verifica-se, portanto, a existência de erro material no julgado consistente na menção a esses pedidos que não constavam na inicial,
o que é
passível de correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC (Id. 277814435).

Todavia, embora se reconheça a existência de equívoco na transcrição de trechos no acórdão atribuídos à petição inicial, os embargos de declaração não se prestam à inclusão de novos pedidos ou rediscussão de matérias já apreciadas, como é o caso do pedido de afastamento do ônus de sucumbência recíproca.

Ademais, tal circunstância não possui repercussão prática sobre o resultado do julgamento tampouco interfere na fundamentação adotada no acórdão.

Esse entendimento está em conformidade com recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amazonas:

“(...) Assim sendo, conclui-se que os presentes
Aclaratórios
decorrem do mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, veiculando pretensão de nova manifestação destas Câmaras Reunidas a respeito de questão já discutida e decidida no Acórdão embargado, o que é incabível nesta via processual. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”

(TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 00022248320248040000 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 18/08/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/08/2024).

Em consonância com tal entendimento, há precedente nesta C. Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.”

(N.U 0001284-13.2000.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

No que tange à omissão relativa ao pedido de impugnação à gratuidade, não verifico omissão no acórdão, uma vez que houve análise dos documentos e considerada a presunção relativa da veracidade das declarações, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Importante lembrar que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, conforme já mencionado.

Por fim, não há omissão ou erro de julgamento quanto à manutenção da justiça gratuita aos embargados, que deve ser preservada.

No que diz respeito ao alegado pelos embargantes CAIA e ISCILLA, no sentido de que o acórdão recorrido apresentaria contradição e obscuridade, por supostamente ter ignorado os depoimentos das testemunhas, que, segundo aqueles, confirmariam a existência do acordo verbal de redução de valor durante o período da pandemia, bem como pela alegada ausência de valoração adequada dos documentos comprobatórios de pagamentos parciais, não vislumbro a ocorrência dos vícios elencados, nos termos do artigo. 1.022 do CPC.

O
aresto embargado expressamente consignou, de forma clara e fundamentada, que:

“(...) mesmo diante dos elementos trazidos, não se verifica pagamento integral dos débitos, tampouco constituição de prova suficiente e inequívoca de que tenha havido novação ou composição válida acerca da redução do valor locatício."

Infere-se
que, no que concerne aos documentos indicados pelos embargantes como provas dos pagamentos parciais realizados, estes foram devidamente apreciados pelo acórdão, que, no entanto, concluiu pela sua insuficiência para demonstrar a quitação integral dos débitos ou, ainda, a ocorrência de novação contratual.

Com relação aos depoimentos testemunhais mencionados pelos embargantes, cumpre destacar que a sua valoração se insere no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, nos termos do art. 371 do CPC, segundo o qual cabe a este apreciar a prova constante dos autos, indicando na fundamentação os motivos que formaram sua convicção.

Neste caso, os depoimentos produzidos não foram suficientes para demonstrar a existência da alegada novação contratual, tampouco a composição consensual de redução do valor do aluguel.

O inconformismo manifestado pelos embargantes com a valoração judicial das provas não constitui fundamento legítimo para a oposição de embargos de declaração, não podendo tal recurso ser utilizado como sucedâneo recursal para a obtenção de novo julgamento ou modificação do resultado da lide, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Não há, portanto, qualquer contradição ou obscuridade na decisão, porém sim a adoção de uma determinada interpretação do conjunto probatório, com a qual os embargantes manifestam inconformismo.

Assim,
o aresto encontra-se devidamente fundamentado, de modo que apreciou expressamente as provas indicadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes
CAIA e ISCILLA
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENT
O
PARCIAL
aos embargos de declaração
apresentado pela autora
, com efeitos modificativos, exclusivamente para retificar o acórdão, excluindo-se a menção aos pedidos relativos à restituição em dobro de valores, cancelamento de contrato de origem diversa tampouco indenização por danos morais, por não constarem da petição inicial.
E,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelas rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025